Tribunal: STF
Processo: RE 663842
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – INVIABILIDADE SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. O Superior Tribunal de Justiça julgou procedente o pedido de incidência dos juros de mora até o efetivo pagamento do precatório. No extraordinário, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, a recorrente aponta a violação dos artigos 5º, incisos XXXV, XXXVI, LV e LVI, 37, cabeça, 97 e 100, parágrafos 1º, 5º e 8º, da Constituição Federal e 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Diz contrariado o verbete vinculante nº 17 da Súmula do Supremo. Entende ter ocorrido o afastamento, por órgão fracionário, da incidência do artigo 741 do Código de Processo Civil de 1973, contrariando a cláusula de reserva de Plenário. Discorre sobre a possibilidade de relativização da coisa julgada em se tratando de afronta à Constituição Federal.  
    2. De início, quanto à evocação do artigo 97 da Lei Fundamental, no que direciona a atuação do Tribunal Pleno ou do órgão especial que lhe faça as vezes, tem-se que a Corte de origem não incorreu em erro de procedimento. Limitou-se a examinar a controvérsia à luz da legislação de regência. Descabe confundir declaração de inconstitucionalidade de norma com simples interpretação da lei, à luz do caso concreto. No tocante à evocação do enquadramento do extraordinário na alínea “b” do inciso III do artigo 102 da Carta Federal, percebe-se o equívoco da recorrente, de vez que o Superior Tribunal de Justiça não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal. 
    A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho do acórdão recorrido os seguintes trechos:
    A orientação adotada por este Superior Tribunal de Justiça, em harmonia com a da Suprema Corte, revela que não se pode imputar à Fazenda Pública a demora do trâmite processual até a expedição do precatório e sua respectiva inscrição no orçamento, após a liquidação do valor devido, verificada após a definição do quantum debeatur, com o trânsito em julgado dos embargos à execução, ou com o decurso in albis do prazo para Fazenda Pública opô-los.
    Daí, via de regra, não incidem os juros moratórios no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório; valendo lembrar que os juros moratórios somente voltarão a ser devidos caso a Fazenda Pública não efetue o pagamento do precatório inscrito até 01 de julho, no prazo constitucional fixado no art. 100 da Constituição Federal em 31 de dezembro do ano subsequente.  
    […]  
    Todavia, verifica-se que a sentença exequenda proferida em ação civil coletiva transitada em julgado – autuada sob n.º 95.0012192-5 –, expressamente determinou que os juros de mora deveriam incidir até o depósito da integralidade da dívida, conforme consignado na certidão de fls. 39/44.
    Nessas condições, merece reparos o acórdão hostilizado que não autorizou a expedição de precatório complementar para pagamento dos juros de mora entre a data da elaboração da conta e o efetivo pagamento do precatório, tendo em vista que alteração constitucional promovida pela EC n.º 30, de 13 de setembro de 2000, que determinou o § 1.º do art. 100 da Constituição Federal, não alcançou a coisa julgada. 
    Por fim, o Supremo, no julgamento do recurso extraordinário nº 590.751/SP, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, concluiu pela não incidência de juros no pagamento de precatórios, quando realizado no prazo previsto no artigo 78 do Ato das Disposições Transitórias da Carta Federal, acrescido pela Emenda Constitucional nº 30/2000. A situação concreta, no entanto, distancia-se da retratada no precedente, ante circunstância ressaltada no acordão recorrido: o fato de a decisão, quanto aos juros compensatórios, estar coberta pela preclusão maior, a coisa julgada.
    3. Nego seguimento ao extraordinário. Declaro o prejuízo do pedido veiculado na Petição/STF nº 93.848/2011.
    4. Publiquem.
Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator